Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM FORMULADO POR TERCEIRO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo condenado por crime de tráfico de drogas pleiteando absolvição ou desclassificação, e por terceiro interessado pleiteando a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a legalidade da entrada dos policiais na residência do acusado; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para uso pessoal; (iii) verificar os fundamentos utilizados para a análise negativas de circunstância judiciais e regime inicial de cumprimento da pena; (iv) verificar a possibilidade de restituição do veículo apreendido na posse do denunciado por tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há falar em ilicitude na entrada dos policiais na residência do acusado quando a entrada ocorreu por fundadas suspeitas baseadas em elementos concretos advindos de trabalho investigativo prévio.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu.
6. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso pessoal é incabível, pois as circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal).
7. Adequado o estabelecimento do regime fechado para início de cumprimento de pena, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos.
8. Evidenciada a prática do crime tráfico de drogas, contexto no qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se correta a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União, ainda que o bem pertença ao genitor. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos de apelação conhecidos e não providos.